Tribunal: TJES
Processo: 5008559-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008559-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIM SETIM DE JESUS
RECORRIDO: TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008559-81.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
YASMIM SETIM DE JESUS

RECORRIDO:
TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO ANTERIORES AO ATO CONCILIATÓRIO NÃO APRECIADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da sua ausência em audiência de conciliação.

(2). Da análise dos autos, observo que há duas petições da Recorrente, juntadas aos autos no dia 31/07/2023 (um dia antes da audiência designada para 01/08/2023), em que pugna pela redesignação do referido ato em razão da ausência de citação da parte requerida, bem como pela existência de compromisso de trabalho inadiável na referida data.

(3). Embora não existisse nos autos a determinação de cancelamento do ato designado, sendo de conhecimento da parte autora/recorrente a data e o horário que deveria acessar o link para comparecimento à audiência virtual, é idônea a justificativa apresentada (diga-se, antes da realização do referido ato) de que aguardava o cancelamento do ato conciliatório em razão da ausência de citação da parte requerida, bem como diante da impossibilidade de comparecimento diante de compromisso de trabalho, o que deveria ter sido apreciado pelo Juízo de origem.

(4). Com efeito, compreendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova tentativa de citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)